Tribunal: STF
Processo: ARE 1562513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 122).



    Consta, na origem, que VALDIR SILVA DOS SANTOS foi condenado às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 1.200 dias-multa, em regime semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, por ter cometido o crime previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Doc. 73).



    O TJSP negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu (Doc. 122).



    Opostos Embargos de Declaração pelo réu CAIK, foram eles rejeitados (Doc. 129).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o acusado alega a violação aos arts. 5º, X , XI, XII, XV, LVII, LIV, LVI, LV e 93, IX , da CF/88 (Doc. 133).



    Nas razões recursais, afirma que “a fundamentação adotada para justificar a opção condenatória em relação ao ora recorrente, data venia maxima, é flagrantemente inidônea, o que, implicou em negativa de vigência do disposto no artigo 156 do CPP. Cumpre consignar que o uso de presunções e conjecturas de cunho inquisitorial para relativizar a presunção de inocência que deveria vigorar em favor do requerente constitui fundamentação inidônea”(Doc. 133, fl. 4).



    Sustenta que “no caso em concreto não se comprovou a existência da necessária fundada suspeita para a abordagem pessoal e revista, situação esta, que implica na necessidade de reconhecimento da ilicitude dos elementos decorrentes coligados nos autos” (Doc. 133, fl. 5).



    Segundo diz, “[d]o confronto entre as versões apresentadas pelo policiais militares evidente que foram contraditórias entre si e, por isso, evidente que são inverídicas, o que, enseja a necessidade de se reconhecer da fragilidade dos elementos de prova coligados nos autos” (Doc. 133, fl. 8).



    Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso “para que se corrijam as injustiças há que está sujeito o recorrente, notadamente para reconhecer a contradição ao disposto no no artigo 93 inciso IX da CF (fundamentação), artigo 5 inciso X da CF, artigo 5 inciso XI da CF, artigo 5 inciso XII da CF, artigo 5 inciso XV da CF, artigo 5 LVII da CF (presunção de inocência), Artigo 5 LIV da CF (devido proc leg), artigo 5 LVI da CF (provas ilícitas) e artigo 5 LV da CF (contraditório)” (Doc. 133, fl. 12).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões nas quais se manifesta pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pede que seja ele desprovidos (Doc. 148).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (a) seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa e (b) incindem os óbices das Súmulas 279, 282 e 284 do STF (Doc. 154).



    No agravo, o recorrente impugna os óbices processuais (Doc. 159).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 131), o qual não foi admitido na origem (Doc. 153). Houve a interposição de Agravo (Doc. 157), que não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 172).



    Interposto agravo, ele não foi conhecido (Doc. 199). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 205).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).



    Além disso, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a controvérsia à luz de todos os dispositivos constitucionais veiculados no apelo extremo, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal a quo concluiu pelo afastamento das nulidades e manutenção da condenação do recorrente, nos termos seguintes (Doc. 122, fls. 5-8):



    A materialidade do crime é certa, emergindo da análise do laudo que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (fls. 75/77). 



    No que concerne à autoria, no flagrante, Valdir disse que “Eu estava na Rua 21 quando fui abordado pelos PMs que me avistaram com um volume na cintura, invólucros e uma pequena balança de precisão. Eu levantei a blusa e eles viram que que eu estava comum pedaço de maconha. Depois falaram para eu ir até a minha residência e eu acabei deixando. Lá eles encontraram dentro do guarda-roupas mais 9 tabletes de maconha e duas balanças de precisão. Eu não vendo com ninguém, pretendia ser vendedor ambulante. Peguei essa droga de um rapaz deLimeira e ele me entregou na Rua 6. Não sei o nome desse rapaz. Eu peguei com ele o total de 10 tabletes de maconha, oque daria aproximadamente R$12.000,00 (doze mil reais). Eu não ia vender em nenhuma biqueira. Como disse, ia ser vendedor ambulante. Não cheguei a vender. Nem dinheiro tinha comigo. Eu ia começar a vender hoje, inclusive estava com uma faquinha, mas dispensei no mato e os PMs não chegaram a ver. Eu ia vender cada porção por R$5,00. Sou ajudante de pintor e estava ajudando uma obra ali no bairro do Estádio.” (fl. 6). 



    Sob o crivo do contraditório, o acusado confessou o crime. Afirmou que guardava a droga em sua casa em razão de dívida contraída com um traficante. Não autorizou a entrada dos policiais em sua residência (arquivo digital). 



    A confissão foi corroborada pelos relatos dos policiais militares. De fato, Ítalo e Gabriel narraram, em juízo, que estavam em patrulhamento quando viram o acusado na via pública, com algo escondido na cintura. Ele também mudou de direção bruscamente. Realizada a abordagem, foi encontrado um tablete de maconha na cintura de Valdir, além de vários saquinhos plásticos. O suspeito admitiu que iria fracionar a droga e confirmou guardar mais entorpecentes na residência local onde, após autorização de ingresso, foram encontrados nove tabletes de maconha, além de utensílios usados para embalar drogas (arquivo digital).



     As testemunhas de defesa não apresentaram relatos aptos a afastar a credibilidade dos policiais. 



    Ante tal contexto, diante da confissão judicial do recorrente, somada às seguras declarações dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, a condenação pelo crime de tráfico era o desfecho natural da ação penal. 



    Até porque, não vinga a tese de ausência de fundada suspeita para a abordagem, notadamente porque os agentes públicos esclareceram que a abordagem ocorreu porque o réu trazia consigo um volume na cintura e mudou de direção de forma brusca, ao notar a aproximação da viatura. 



    Ademais, de acordo com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal ou veicular pode ser realizada sempre que existir fundada suspeita de que alguém esteja ocultando arma proibida ou coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, ou para colher qualquer elemento de convicção. 



    Atente-se que os agentes públicos desempenham função específica, para a qual receberam treinamento também compatível. Dentre eles, o de apurar toda e qualquer notícia de crime em planejamento, em execução e em andamento, bem como identificar situações de risco, crimes em andamento, suspeitos, fugitivos etc. Seja qual for a forma de conhecimento dos fatos: verbal, denúncia anônima, telefonema, visual ou outra.



     Diminuir ou excluir a abordagem somente porque a justa causa não era perceptível ao homem médio seria desprezar o próprio trabalho para o qual os agentes foram incumbidos de desempenhar.



    A condenação pelo crime de tráfico era, portanto, o desfecho natural da ação penal.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato dos policiais militares estarem em patrulhamento de rotina, quando avistaram o recorrente, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, mudou de direção bruscamente. Realizada a abordagem pessoal, foram encontrados os entorpecentes e apetrechos acima descritos. Da leitura do voto, verifica-se também que, após a abordagem pessoal, o acusado franqueou a entrada dos policiais em sua residência. 



    Desse modo, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante.



    Observa-se, além disso, que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente